Tribunal: TJPA
Processo: 0811305-20.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811305-20.2019.8.14.0000
PACIENTE: APOLIANA DA LUZ LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811305-20.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CRIMINAL)

IMPETRANTE: IGOR FARIA FONSECA – OAB/PA Nº 13.226

PACIENTE: APOLIANA DA LUZ LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E RECEPTAÇÃO. REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO PERMISSIVO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É inviável a revogação da custódia preventiva, bem como sua conversão em domiciliar,
quando se trata de situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada, sobretudo considerando a gravidade do delito e a real periculosidade da agente demonstrada em face d
a paciente ser acusada de integrar facção criminosa, conhecida como “Comando Classe A”, tendo se unido
aos demais denunciados, com o fim de ludibriar vítimas para obterem vantagens indevidas, utilizando armamento bélico, delitos estes cometidos com extrema violência contra pessoa, o que impede a possibilidade de conversão da prisão da coacta, na forma do artigo 318- A, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Igor Faria Fonseca, em favor de
Apoliana da Luz Lima,
denunciada

pela suposta prática do delito tipificado no art. 288, § único c/c art. 180, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Altamira/PA.

De acordo com a impetração, a paciente foi presa preventivamente em 25/11/2019 e possui 02 filhos menores de idade –
com 08 e 06 anos de idade –
tendo pleiteado a concessão de liberdade provisória,

contudo seu pedido foi negado.

Sustenta, que a coacta sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, considerando fazer jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, sendo a manutenção do decreto constritivo cautelar, medida extremamente excessiva, que configura verdadeira antecipação da pena e viola o princípio da presunção de inocência.

Por esses motivos, pleiteia:

“seja concedida a ordem no presente
habeas corpus
, inicialmente sob a forma de liminar independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para:

a) autorizar que a paciente se defenda em liberdade, concedendo-lhe liberdade provisória, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, ART. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura;

b) na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à paciente a prisão domiciliar na forma do art. 318, V do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente alvará de soltura”.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente, em sede de plantão criminal, à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que entendeu que a matéria ventilada no
writ
não se enquadrava nas hipóteses previstas na Resolução nº 16/2016 TJPA.

Os autos foram enviados à regular distribuição, recaindo sob à minha relatoria, sendo redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,
em razão de meu afastamento funcional que,
considerando a celeridade intrínseca ao
mandamus
, denegou a medida liminar, requisitou
informações à autoridade inquinada coatora e remeteu ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento
.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou as devidas informações (PJe ID nº 2.661.014).

A Procuradora de Justiça
Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento

e concessão da ordem, com vistas a substituir a prisão preventiva da coacta em prisão domiciliar.

É o

relatório
.

VOTO

Tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus
.

Explico.

Não obstante a coacta ter comprovado possuir filhos menores de 12 anos, a sua situação não se enquadra no permissivo legal e nem no precedente do Supremo Tribunal Federal (
habeas corpus
coletivo nº. 143641).

Digo isso, pois, o artigo 318 – A, inciso I, do Código de Processo Penal expressa:

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
”.

Ademais, no julgamento do aludido
habeas corpus
coletivo, o Supremo Tribunal Federal assentou que a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar
não é obrigatória quando
: a) a mulher tiver praticado o
crime mediante violência ou grave ameaça
; b) a mulher tiver praticado delito contra seus descendentes; c)
em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício.

Na hipótese, do que se colhe do
decisum
impugnado, o juízo tido coator decretou a custódia cautelar da coacta ao fundamento de ser indispensável, em especial, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, pelo que transcrevo, na fração de interesse:

“
Trata-se de Representação de Medida Cautelar de Prisão Preventiva em face de APOLIANA DA LUZ LIMA, brasileira, natural de Uruará/PA, nascida em 21/03/1994, filha de Antônio Chaves Lima e Rosa Luz Lima, residente na Rua Um, nº 378, Altamira/PA.

Com a representação, vieram acostados documentos do IPL e APF.

Baseando-se nas investigações e motivada pelos elementos de informação colhidos no curso do IPL e APF, a Autoridade Policial
fundamentou seu petitório aduzindo que a representada operou como incurso nas capitulações alusivas à associação criminosa armada e crimes patrimoniais.

Relata os autos do IPL que a autuada, em união de desígnios com os demais denunciados, associou-se para cometer crimes patrimoniais.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou favoravelmente à decretação da prisão preventiva da representada. (...)

No caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:
garantia da ordem pública, dado o
modus

operandi
exercido pela representada, uma vez que se uniu aos denunciados com o fim de ludibriar vítimas para obterem vantagens indevidas, utilizando armamento bélico e ameaça
. (...)

Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A
'potestas

coercendi'
do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312 do CPP, a própria 'ordem pública'.

No presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que
já se tem indício suficiente de autoria para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

A prisão preventiva, por possuir natureza cautelar, para ser deferida, são necessários que estejam presentes os chamados
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Pois bem, o
fumus boni iuris
é extraído da existência de fundadas razões, com esteio em qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria do representado no delito.

No caso em tela, há elementos probatórios que apontam para a plausibilidade das afirmações acarretadas pela Autoridade Policial no sentido da ocorrência da prática do delito de associação criminosa armada e crimes patrimoniais, haja vista que, pelo que consta nos autos, há testemunhas que corroboram com a narrativa dos fatos trazidas pela Autoridade Policial.

Logo, está devidamente demonstrada a existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delict.

Quanto ao
periculum in mora
, é constatado pela configuração da
imprescindibilidade da prisão, uma vez que a representada se encontra em lugar incerto e não sabido (aplicação da lei penal), bem como a mesma agiu com
modus

operandi
considerável (ordem pública).

No presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já se tem indício suficiente de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. (...)

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva e esta ser a melhor medida a ser aplicada diante das particularidades do caso concreto, com fulcro no art. 312 e art. 313, ambos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE APOLIANA DA LUZ LIMA
, brasileira, natural de Uruará/PA, nascida em 21/03/1994, filha de Antônio Chaves Lima e Rosa Luz Lima, residente na Rua Um, nº 378, Altamira/PA”.
(Grifei).

Em sede de informações, a autoridade inquinada coatora esclareceu:

“Narra a peça acusatória que
os denunciados se associaram com a finalidade de cometer crimes de violação de domicílio, posse de arma de fogo de uso restrito, extorsão mediante sequestro, estelionato e roubo, ao se passarem por vendedores de gado.

A denúncia narra, ainda, que a acusada, juntamente com Debora Branda
foram as responsáveis por fornecerem auxílio logísticos aos seus companheiros Luis Carlos e Douglas, respectivamente, levando-os até os locais de encontro da associação; ademais, a paciente teria receptado o telefone celular roubado de uma das vítimas.

A prisão se deu em resposta à Representação perquirida pela Autoridade Policial com parecer favorável da Presentante do
Parquet.
A paciente
teve sua prisão preventiva decretada na data de 08.08.2019, e a constrição da liberdade ocorreu em 25.11.2019
pelo magistrado então atuante nesta serventia.

O juízo decretou a prisão preventiva de Apoliana da Luz Lima, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar a ordem pública, pois,
dada a gravidade dos fatos apurados serem de extrema gravidade, qual seja, extorsão mediante sequestro”.
(Grifei).

Adotar entendimento diverso, afastando a imprescindibilidade da segregação preventiva que o caso requer, seria transformar a condição materna numa verdadeira blindagem para a prática de delitos, agindo numa total subversão da ordem natural da lógica, finalidade esta não imaginada pelo legislador infraconstitucional e, tampouco, pretendida pelos Ministros da Suprema Corte ao julgarem o
habeas corpus
coletivo nº. 143641, sobretudo considerando que consta na exordial acusatória que
alguns acusados,
dentre eles o companheiro da coacta, confessaram integrar a facção criminosa Comando Classe A
.

Assim, ao contrário do defendido no
writ,
e, na linha do exposto, constatado que a paciente
se uniu aos demais denunciados, com o fim de ludibriar vítimas para obterem vantagens indevidas, utilizando armamento bélico, praticando crimes de extrema gravidade, exercida com ameaça e privação da liberdade dos ofendidos
–
extorsão mediante sequestro -,
o que
denota a necessidade da manutenção da custódia que se sobrepõe à exigência da concessão da benesse, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida por esta corte.

Nesse sentido, é o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TORPE E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). 2. No caso, a apontada chefia da organização criminosa, os diversos registros criminais e a noticiada ameaça a testemunhas (amparada em depoimento policial), evidenciam concretamente, nos termos do art.312 do Código de Processo Penal, o perigo que a permanência da Paciente em liberdade representa para a ordem pública e para a persecução penal.
3. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime de homicídio qualificado, supostamente perpetrado, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mãe, embora a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos seja legalmente presumida.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 505.154/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao parecer do Ministério Público,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/02/2020